Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
APELAÇÃO. ACORDO HOMOLOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BAIXA DO GRAVAME. MULTA. DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. INEXISTENTE. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO. CPC, ART. 924, I.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Se o acordo firmado entre as partes não prevê os pedidos formulados pelo autor é inviável o prosseguimento do cumprimento de sentença, por ausência de título executivo.
3. Não comprovado o pagamento da dívida dos veículos, objeto do acordo homologado, pode o credor manter o gravame registrado.
4. Ausente título executivo judicial, o indeferimento do cumprimento de sentença e extinção do processo com fundamento no art. 924, I, do CPC, são medidas impositivas.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.